Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA REQUERIDO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS D E S P A C H O Conforme certificado (ID 23658822), a parte Autora não atendeu integralmente à determinação contida no despacho de ID 21863610. Diante desse fato, concedo ao Querelante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para informar se tem interesse na reconciliação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator